Tribunal: STJ
Processo: 0003276-85.2016.8.19.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794463 - RJ (2024/0427950-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PROCURADORES : JULIANA FERRE SULIANO - RJ205773
PALOMA SAPEDE SILVERIO MARINS AGUIAR - RJ249100
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, no
sentido de que restou configurada a falha na prestação do serviço
público, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 84475e26-c3a9-452c-86a9-bbb44acda64b

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 84475e26-c3a9-452c-86a9-bbb44acda64b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794463 - RJ (2024/0427950-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PROCURADORES : JULIANA FERRE SULIANO - RJ205773
PALOMA SAPEDE SILVERIO MARINS AGUIAR - RJ249100
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, no
sentido de que restou configurada a falha na prestação do serviço
público, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
contra
Companhia Estadual de Águas e Esgotos –CEDAE
a decisão de fls. 469/471, que negou provimento ao agravo recurso especial sob
o fundamento de incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que o acolhimento do
inconformismo não exige o revolvimento de matéria fática. Argumenta que o
Documento eletrônico VDA47865889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:47
Código de Controle do Documento: e5def4b3-83ff-4a44-83a9-5f74b5096f92

questionamento do apelo nobre é a falha do ente municipal em comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, não bastando apenas alegações para obter uma prestação
jurisdicional, conforme exige o artigo 373, I do CPC.
Requer a reconsideração do
alvejado ou a submissão da
decisum
insurgência ao órgão colegiado.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 485).
É o relatório.

VOTO
O
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
inconformismo não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
Município de Mangaratiba em face da Concessionária agravante, em razão do
fornecimento precário de água em prédios municipais.
A sentença julgou procedente o pedido para que fosse garantido o regular
fornecimento de água pleiteado.
O Tribunal local manteve a sentença de procedência.
Em seu recurso especial a recorrente alegou violação ao art. 373, I, do CPC
ao argumento que o Município agravado não colacionou aos autos qualquer
documento apto a comprovar a falha na prestação do fornecimento de água pela
insurgente.
Pois bem.
No caso, o Sodalício local concluiu pela manutenção da sentença de
procedência, firme na seguinte fundamentação (fl. 470):

No que concerne ao argumento de acordo com o qual a sentença não possui
fundamentação de acordo com os fatos. Da mesma forma, tal assertiva não
merece prosperar. A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a
tutela de urgência inicialmente deferida porque, diante da prova produzida nos
autos, restou confirmada a falha na prestação do serviço da concessionária, que
não forneceu, nos moldes do que impõe o CDC (art. 14, §o 3), o fornecimento
de água aos munícipes de Mangaratiba.
A Apelante, nesse sentido, não logrou comprovar, desincumbir-se, assim, do
seu mister legal (art. 373, II, do CPC), os motivos pelos quais deixou de prestar
adequadamente o serviço. Denominar a sua inércia em sanar o mau
fornecimento de água de “intermitência do abastecimento” é insuficiente para
afastar a sua responsabilidade. Da mesma forma, asseverar, conforme a
Apelante faz no item 42, às fls. 259, do seu recurso, que “as dificuldades no
abastecimento se dão, reiteradas vezes, por motivos alheios à responsabilidade
da CEDAE, dependendo as melhorias de realização de políticas públicas e não
Documento eletrônico VDA47865889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:47
Código de Controle do Documento: e5def4b3-83ff-4a44-83a9-5f74b5096f92

somente da conduta desta Apelante”, não lhe exime de responsabilidade. O que
restou comprovado nos autos, ao contrário, com base nos documentos acostados
pela própria Apelante, foi que ela procedeu ao abastecimento dos prédios
públicos com caminhão pipa apenas após o ajuizamento da presente ação.
Para além, o fato de a Apelante ter demorado dezenove dias para cumprir a
decisão que a determinou a regularizar o serviço demonstra a sua reincidência
em cumprir o acordado com a Municipalidade, nos termos do que determina a
Lei Consumerista.
Assim, a sentença recorrida, claramente motivada, não alberga nulidade. Como
se sabe, além de ser um dever constitucional (art. 93, IX) e legal (artigos 10 e
11, do CPC), a motivação tem como fundamento persuadir o litigante
sucumbente, mostrando-lhe que o resultado do processo não é fruto de sorte ou
capricho, mas de verdadeira atuação da lei. E isso porque, consoante precisa
observação de Calamandrei, “o homem sente a necessidade, para aceitar a
justiça dos homens, de razões humanas”, sendo que a fundamentação constitui,
pois, aquela parte da sentença que se presta a demonstrar que o julgamento é
justo e por que é justo”.

Dessa forma, como antes asseverado, a alteração das premissas adotadas
pela Corte de origem, no sentido de que restou configurada a falha na prestação do
serviço público, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal local, amparado no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
que não ficou comprovada a falha na prestação do serviço no período alegado e,
desse modo, não há como reconhecer a ocorrência do dano moral pleiteado.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.969.194/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2022
24/2/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS 489
E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
Documento eletrônico VDA47865889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:47
Código de Controle do Documento: e5def4b3-83ff-4a44-83a9-5f74b5096f92

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE
MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A argumentação do recurso especial não atacou o fundamento autônomo e
suficiente empregado pelo acórdão recorrido. Incide, no ponto, as Súmula 283 e
284/STF.
3. A verificação de suposta falha na prestação do serviço público de
fornecimento de energia elétrica em Itaipava-RJ, como pretende o recorrente,
demandaria, necessariamente, o reexame de acervo fático-probatório dos autos,
o que é vedado em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7
/STJ.
4. Agravo Interno do ente ministerial desprovido.
(
, Relator Ministro Manoel Erhardt,
AgInt no AREsp 1.811.189/RJ
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
,
14/2/2022
DJe de
.)
16/2/2022
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA47865889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:47
Código de Controle do Documento: e5def4b3-83ff-4a44-83a9-5f74b5096f92

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.463 / RJ
Número Registro: 2024/0427950-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032768520168190030 202424508322 32768520168190030
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PROCURADORES : JULIANA FERRE SULIANO - RJ205773
PALOMA SAPEDE SILVERIO MARINS AGUIAR - RJ249100
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
Documento eletrônico VDA49466322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: 76907063-12e7-4f2f-83ef-48a8dde94652

FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
PROCURADORES : JULIANA FERRE SULIANO - RJ205773
PALOMA SAPEDE SILVERIO MARINS AGUIAR - RJ249100
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: 76907063-12e7-4f2f-83ef-48a8dde94652